Tribunal: TJDFT
Processo: 0017408-96.2014.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 – Se as provas - declaração da vítima, firme e coesa, corroborada pelo depoimento da testemunha, que viu a vítima machucada logo após discutir com o acusado, bem como pelo laudo pericial que apontou lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o acusado ofendeu a incolumidade física da vítima, deve ser mantida a condenação.
3 – Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando o acusado não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
4 – Apelação não provida.